Tribunal: TJDFT
Processo: 0732765-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO. HABITUALIDADE DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento sedimentado do STJ, a ausência de laudo de avaliação dos bens furtados impede o reconhecimento do pequeno valor, assim como a habitualidade em ofender o patrimônio alheio indica que não é recomendável a aplicação do princípio da insignificância, por não se tratar de um fato isolado na vida do agente.
2. Apelação conhecida e não provida.